Tribunal: TCU
Processo: 019.925/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 534/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.925/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alda Amorim Regis (XXX.474.589-XX); Maria Jose Matias Maria (XXX.640.447-XX); Maria da Gloria Moreira de Moraes (XXX.415.485-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Maria Jose Matias Maria, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Crispiniano Maria, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, extinto) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.2. a Sra. Alda Amorim Regis, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Aldo Regis, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, extinto) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.